Tribunal: TJMT
Processo: 0025320-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEILDA LOPES DE ARAUJO
EMBARGADO:
ZILDA ROSA DA SILVA

Número do Protocolo: 25320/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
LEILDA LOPES DE ARAUJO
EMBARGADO:
ZILDA ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEILDA LOPES DE ARAUJO, em face do acordão (fls.118/126), que proveu Recurso de Apelação n.o 135422/2017.

A embargante defende a existência de omissões no referido acordão, que foi omisso quanto aos artigos 560, do CPC, e artigos 1.196, 1.200, 1.201,1.204, 1208, 1.210 e 1224, do Código Civil.

Que a câmara julgadora não se ateve ao fato de que a Embargada foi devidamente citada e intimada para contestar, aceitando inclusive a contrafé, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça (fls. 69), que não ofertou defesa, conforme certidão (fls. 70), aplicando-se desta feita o efeito da revelia art. 344 do CPC e tornando-se verdadeiros os fatos da inicial.

Alega ser cabível o efeito da revelia, por tratar-se de direito disponível, e principalmente porque não há circunstancias contrárias ao pleito da Embargante.

Aduz que a Embargante juntou aos autos justo título (fls.13/15), que comprovam que adquiriu o bem por meio de programa social, por doação da Companhia de Habitação popular do Estado de Mato Grosso – COAHB.

Que o esbulho ficou demonstrado por meio do relato inicial, que não foram contestados pela embargada.

Sustenta que a posse continuada se afigura na medida em que a Embargante durante toda turbação, após tomar conhecimento da invasão, não abandonou o imóvel; portanto que comprovado que a Embargante detinha a posse plena da área que sobre ela se verifica o esbulho.

Requer seja conhecido e acolhido os presentes embargos, para que a sentença “a quo” seja mantida, e o recurso de apelação seja desprovido.

Contrarrazões (fls. 149/151)

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEILDA LOPES DE ARAUJO em face do acordão (fls.118/126), que proveu Recurso de Apelação n.o 135422/2017.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos.

Para ilustrar, trago a colação trecho do voto:

“(...)
No recurso da apelante revel só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, com ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem, reintegração significa: “1.Integrar novamente” “2. “2.Restabelecer a posse completa de” “3.Obter a reintegração.” “4.Tornar a ser investido (em cargo, título, etc.)” (www.prieberam.pt)

Desta feita, para “reintegrar” pressupõe posse anterior.

Assim, são requisitos para ação de reintegração de posse a comprovação de que era antigo possuidor e o esbulho, ou seja, a ofensa que determinou a perda da posse.

Também deverá ser comprovada a data da ocorrência da perda da posse, conforme estabelece o artigo 927 atual 561 do Código de Processo Civil:
“Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. ”

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104), “A ação de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No entendimento de Sílvio Salvo Venosa (2015, p. 158), “Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse”.

Tratando-se a ação de piso de reintegração de posse, faz-se necessário analisar os requisitos legais para sua concessão, não havendo comprovação da posse, esbulho, data do esbulho e a perda de posse não há como se falar em procedência da ação de reintegração de posse.

No caso ora em análise, não se encontra nos autos nenhum documento que demonstre a posse da Apelada, a data do esbulho, e perda da posse por conta do esbulho.

Por certo, verifico que não houve demonstração efetiva de que, nada obstante a autora possua Escritura Pública de Doação (fls.13/15) feita entre a parte autora e a COHAB-MT, que tenha ela realmente exercido atos de posse em relação ao bem.

Da análise da documentação que instruiu os autos conclui-se que não restou demonstrado de maneira inequívoca o exercício dos atos de posse pela autora.

Desse modo, merece prosperar o recurso da parte ré na medida em que, nos termos do que dispõe o art. 561http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633291/artigo-927-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973 do CPC, necessária seria a prova do esbulho, bem como da posse da requerente, para a concessão da reintegração, razão por que, ante a inexistência desses requisitos, não há possibilidade de prosperar a presente lide em favor da parte autora.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, com resolução do mérito, nos termos do art. 487http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712666/artigo-269-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973, I, do CPC. ”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR